Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-63.2022.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-63.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (APELADO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

Direito Ambiental e Processual Civil. Apelação cível. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Recuperação de área degradada. Cumprimento integral da obrigação principal. Atraso justificado. Multa cominatória afastada. Razoabilidade e proporcionalidade.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), afastando a aplicação de multa cominatória diante do cumprimento integral das obrigações pactuadas.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a aplicação de multa pecuniária prevista no TAC em razão do descumprimento do prazo para início das medidas de recuperação ambiental da área degradada.

III. Razões de decidir
3. A obrigação principal prevista no TAC foi integralmente cumprida, conforme constatado em vistoria pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA).
4. O atraso no cumprimento das obrigações pactuadas decorreu de justa causa, qual seja, o falecimento do compromitente e dificuldades administrativas enfrentadas pelo espólio.
5. A multa cominatória prevista no TAC possui caráter coercitivo e pode ser revisada ou excluída pelo Judiciário com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 537, §1º).
6. A imposição de multa de elevado montante (R$ 142.666,17) seria desproporcional, especialmente considerando o cumprimento integral da obrigação e a boa-fé demonstrada pelo espólio ao iniciar as medidas tão logo citado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a exclusão de multa cominatória prevista em Termo de Ajustamento de Conduta quando a obrigação principal de recuperação ambiental é integralmente cumprida, e o atraso é justificado por circunstâncias excepcionais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, o qual julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial fundada em termo de ajustamento de conduta.

Assevera o recorrente que, o recorrido deveria ter implementado as medidas necessárias para a recuperação da área degradada em 30 de junho de 2019, tendo em vista o prazo de 60 (sessenta) dias, fixado nas cláusulas I, II e III, todavia, houve atraso demasiado no cumprimento das obrigações.

Argumenta que, conforme constatado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), durante vistoria in loco, as medidas para a recuperação da área degradada foram iniciadas apenas em junho de 2022, ou seja, com mais de 3 (três) anos de atraso.

Aduz que, a circunstância de, após ter sido citado, o espólio ter iniciado as medidas voltadas à recuperação da área degradada não constitui causa de exclusão das multas, pois, a multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta constitui uma cláusula penal foi fixada justamente para sancionar o descumprimento de obrigação constante de título voluntariamente assinado pelo compromissário.

Enfatiza que, como o Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial e o descumprimento pelo apelado resta sobejamente comprovado nos autos, descabe invalidá-lo por mero arbítrio.

Afirma que, as multas foram fixadas com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que o montante atual de R$ 142.666,17 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) só foi alcançado em decorrência da resistência injustificada do apelado no cumprimento das obrigações assumidas.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo, para a satisfação das multas estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme id. 242130699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, o qual julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial fundada em termo de ajustamento de conduta.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Da Execução nº 1000104-63.2022.8.11.0020 Conforme se extrai da preambular executória, o Ministério Público objetiva o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, consubstanciada na recuperação de áreas degradadas na fazenda do polo passivo, bem como pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado. Citada, a representante do espolio noticiou o cumprimento da obrigação, o que foi objeto de vistoria pela SEMA. Vejamos o teor do relatório contido em ID 130395113: I - se houve o cumprimento integral das obrigações avençadas no Termo de Ajustamento de Conduta; Na vistoria realizada “in loco” verificou-se que a área em recuperação encontra-se isolada por cerca, com placas indicativas, plantio de mudas nativas e também recuperação natural da vegetação. Ao lado da área em recuperação, o local utilizado para o plantio de lavouras conta com terraceamentos no solo (curvas de nível). Considerando a quantificação realizada através de imagens de satélite Planet, verificou-se que a área em recuperação confere com a área estipulada no Termo de Ajustamento de Conduta (3,40 hectares). II - se foram observados os prazos estipulados no aludido título executivo; Conforme consta na documentação enviada à DUDRONDON/SEMA/MT, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 15/2019 foi firmado em 30 de abril de2019, sendo estipulado um prazo de 60 (sessenta) dias para o início das atividades de recuperação ambiental da área em questão. Através de imagens de satélite, foi possível constatar que o início das medidas de recuperação ambiental não ocorreu dentro do prazo estabelecido no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 15/2019. III - se é possível definir a partir de qual data foram iniciadas as atividades para recuperação da área degradada; Conforme análise e interpretação de imagens de Satélite Planet, as ações para realizar a recuperação de área degradada (3,40 hectares) em questão, iniciou-se entre o mês de junho e julho de 2022. IV - em caso negativo, quais providências devem ser implementadas pela executada a fim de que haja o integral cumprimento das obrigações e qual o lapso temporal exigido para tanto. Observou-se que a área vistoria encontra-se em recuperação ambiental, devendo o responsável manter de forma efetivas as medidas estabelecidas no PRAD juntado ao Processo: 1000104- 63.2022.8.11.0020, que foi elaborado pela Engenheira Florestal Aline Mayara Chagas Souza, ART Nº: 1220230026935. (...) (grifei). Nos moldes do relatório da SEMA, é possível verificar que houve cumprimento da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta, no que se refere à recuperação das áreas degradadas. Persiste controvérsia no que tange à aplicação de multa por descumprimento da obrigação. Isso porque, o Ministério Público, considerando que as medidas de recuperação ambiental foram iniciadas apenas em junho de 2022, quando deveriam ter sido implementadas em junho de 2019, requereu a execução de multa no total de R$ 142.666,17 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Em contrapartida, a parte executada, nos embargos à execução, impugnou as astreintes. Pois bem. Nota-se que no Termo de Ajustamento de Conduta foi fixado um prazo de 60 (sessenta) dias para o proprietário iniciar as medidas executórias visando a recuperação das áreas degradadas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ocorre que, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo pela não aplicação da multa, conforme passo a expor. A multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta tem caráter de preceito cominatório, destinada a compelir o compromitente a cumprir a obrigação assumida. O objetivo das astreintes não é o de obrigar o compromitente ao pagamento, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica, de modo que a multa, de natureza inibitória, deve consubstanciar valor suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação imposta. É admitida a revisão e a consequente exclusão ou redução da multa prevista para o descumprimento das medidas acordadas em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, pelo Poder Judiciário, quando esta se revelar inadequada ou excessiva. É o que dispõe o art. 537, § 1º, do CPC, in verbis: § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso em roga, verifico que a obrigação foi inicialmente assumida pelo Sr. OLÍVIO FRICK, falecido em 2021. Assim sendo, entendo que o falecimento do compromitente é causa superveniente justificável para que seu espólio não tenha cumprido a obrigação dentro do prazo inicialmente estipulado (art. 537, §1º, II, CPC), mormente porque sabe-se que a administração de seus bens pelos sucessores/inventariante apresenta grandes obstáculos. Lado outro, vislumbra-se que a representante do espólio, assim que foi citada, cumpriu voluntariamente e imediatamente a obrigação assumida, uma vez que foi citada em junho de 2022, ID 87640387, e consta no relatório da SEMA que a recuperação foi iniciada em junho/julho de 2022, ID 130395113, ou seja, menos de 30 (trinta) dias, de modo que entendo razoável o prazo de cumprimento da obrigação assumida no TAC. Destarte, não há que se falar em aplicação de multa, por entender que o espólio de OLÍVIO FRICK cumpriu a obrigação dentro de prazo razoável e proporcional, assim que intimado para satisfazer a execução. [...] Anote-se que o objeto principal do TAC, isto é, recuperação de áreas ambientais, já foi fielmente satisfeito pela parte executada. Assim, considerando que restou comprovado nos autos o cumprimento da obrigação, mediante relatório da SEMA, bem como inexistindo demais medidas a serem executáveis, de rigor a extinção por cumprimento. Dos Embargos à Execução nº 1001324-96.2022.8.11.0020 Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito. Concernente à ausência de assinaturas no título executivo, denota-se que o Ministério Público juntou documento em ID 118212796, devidamente assinado pelas partes, de modo a corrigir a irregularidade inicialmente apontada pela embargante, razão pela qual não merece respaldo a alegação contida nos embargos. Com relação aos demais temas levantados nos embargos, considerando que no feito principal foi dado por cumprida a obrigação, verifica-se perda superveniente do objeto. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos à execução nº 1001324- 96.2022.8.11.0020. Com relação à Execução nº 1000104-63.2022.8.11.0020, JULGO EXTINTO o feito, nos moldes do art. 924, II, do CPC/2015, indeferindo-se a aplicação de multa, nos termos do art. 537, § 1º, II, CPC.”

Como se sabe, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é instrumento que visa, prioritariamente, à recomposição do meio ambiente degradado, em conformidade com o princípio da função ambiental da propriedade (art. 225 da Constituição Federal). Nesse sentido, a obrigação ambiental pactuada possui natureza reparatória e protetiva, de modo que seu adimplemento integral satisfaz o interesse público subjacente ao acordo firmado.

Perscrutando os autos, é possível verificar que, o espólio do compromitente, tão logo foi citado, iniciou as medidas de recuperação ambiental pactuadas no TAC. A vistoria realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) constatou o cumprimento integral das obrigações no que tange à recuperação da área degradada, incluindo o isolamento da área, o plantio de mudas nativas e a adoção de técnicas para preservação ambiental, além da adoção de práticas conservacionistas, como terraceamento do solo.

Nesse sentido, quando a obrigação principal do TAC é cumprida, a análise de eventual aplicação de multa deve ser conduzida sob os prismas da proporcionalidade e da razoabilidade. Não se justifica a imposição de penalidade pecuniária de elevado montante quando o interesse coletivo foi plenamente resguardado, sendo o meio ambiente recuperado conforme o pactuado.

Impende destacar que, sob a ótica da efetividade e da finalidade do termo, o cumprimento integral da obrigação ambiental afasta a necessidade de imposição da multa cominatória, uma vez que o objetivo primordial foi atingido sem prejuízo ao meio ambiente ou à coletividade.

Embora o atraso de mais de três anos no início da recuperação ambiental seja relevante, a multa prevista no TAC possui caráter coercitivo, e sua exclusão está condicionada à análise da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória pode ser reduzida ou excluída pelo Judiciário quando se revela excessiva ou quando o objetivo principal da obrigação já foi cumprido.

No caso em tela, a imposição de multa no valor de R$ 142.666,17 seria desproporcional, especialmente considerando que:

·

A obrigação principal foi integralmente cumprida.

·

O atraso decorreu de motivos justificados (falecimento do compromitente e questões sucessórias).

·

O cumprimento da obrigação pelo espólio foi imediato após sua citação.

A cláusula penal prevista no TAC destina-se a compelir o cumprimento da obrigação e não a penalizar desproporcionalmente o compromitente. No caso em tela, ficou demonstrado que o falecimento do Sr. Olívio Frick, compromitente originário, em 2021, e as dificuldades administrativas enfrentadas pelo espólio no contexto sucessório constituem justa causa para o atraso no início das medidas de recuperação ambiental.

Não há controvérsia quanto à validade do TAC como título executivo extrajudicial, tampouco quanto ao descumprimento inicial do prazo. Contudo, o art. 537, §1º, do CPC confere ao Judiciário a possibilidade de revisar a penalidade pecuniária com base nas peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, não há que se falar em arbitrariedade da decisão que extinguiu a execução e afastou a aplicação da multa, uma vez que tal ato encontra respaldo legal e se fundamenta na análise das circunstâncias específicas dos autos.

Impende destacar que,
a jurisprudência pátria se alinha à obrigatoriedade da multa coercitiva quando o cumprimento tardio da obrigação ocorre sem justificativa plausível, o que não é o caso dos autos
.

Com efeito, a exclusão da multa é medida que se alinha ao princípio da razoabilidade, não comprometendo o caráter pedagógico da sanção, pois o espólio demonstrou boa-fé ao satisfazer a obrigação ambiental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de execução e extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC, afastando a aplicação da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025